Tribunal: TJPA
Processo: 0006435-21.2015.8.14.0059
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO________________
1º TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N° 0006435-21.2015.8.14.0059
APELAÇÃO CRIMINAL - COMARCA DE SOURÉ
APELANTE: VANDERSON COSA DOS PASSOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
EMENTA

FURTO QUALIFICADO. A PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DE TESES CONFLITANTES, DEVE SER REJEITADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS. PENA ESCORREITA E PROPORCIONAL AO CASO EM CONCRETO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
VANDERSON COSA DOS PASSOS
, através de Advogados constituídos com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. decisão que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão para ser cumprida em regime semiaberto (regime mais gravoso fundamentado pelo juízo) e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4º, inciso IV, do CP).

Noticia a peça acusatória que no dia 17/05/2015, por volta das 20h30m, os réus Vanderson Costa e Jackson Barbosa, percebendo que a janela da casa da vítima estava aberta, aproveitaram para adentrar no imóvel, e de lá subtraíram diversos bens moveis, entre eles dois aparelhos celulares e a quantia de R$ 100,00.

Expõe que ao perceberem a ação delituosa, as vítimas acionaram a polícia militar, que empreendeu diligências localizando os réus e recuperando um dos celulares, ressalta-se que este já havia repassado ao nacional Rubenilson, como pagamento de uma dívida de bar.

Foram denunciados e condenados pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, §4º, inciso IV, do CP).

Inconformado com a sentença condenatória o réu
VANDERSON COSTA DOS PASSOS,
nas razões do recurso de apelação, pleiteia, preliminarmente, a nulidade do feito, desde o recebimento da denúncia, diante das defesas conflitantes patrocinadas pelo mesmo advogado. No mérito, a reforma da dosimetria.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

A preliminar de nulidade do processo em razão de teses conflitantes, deve ser rejeitada.

Não observo nos autos qualquer prejuízo ao apelante, haja vista que ao analisar o processo, verifico que tanto na defesa prévia quanto nas alegações finais nenhuma das teses vinham a ser conflitantes entre si, ao contrário sempre apontavam a falta de provas e modificação da pena. ressalto também que existem nos autos provas robustas de materialidade e autoria, aptas a embasar o decreto condenatório e mantê-lo válido.

Acompanhando o parecer ministerial, rejeito a preliminar.

No mérito, a modificação da pena deve ser julgada improvida.

O magistrado
a quo
ao valorar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, julgou desfavorável ao apelante a culpabilidade, antecedentes, personalidade, consequências do crime, aplicando a sanção-inicial próxima ao mínimo legal (fl. 64).

Outro ponto que observo é que a pena, foi aplicada de maneira escorreita e proporcional ao caso em concreto, sendo estabelecida entre seus graus mínimo e médio.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

TJAP
: ¿
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
¿ (
RT
767/620).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:
"
SÚMULA 23. TJPA:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Quanto à confissão, para embasar o voto adoto a manifestação do Custos Legis, que entendo escorreita e sem qualquer modificação,
verbis (fl. 108)
:

¿Com relação a aplicação da atenuante da confissão espontânea no patamar de 1/6, tem-se que melhor sorte não assiste ao apelante.

É cediço, que a exasperação ou redução da pena em razão da existência de agravantes/atenuantes deve respeitar o limite máximo abstratamente cominado pelo legislador, por isso, o patamar a ser aplicado deve ser definido pelo juiz no caso concreto, uma vez que a lei não estabelece o percentual de aumento/diminuição no tocante às agravantes ou atenuantes.

Esse é o entendimento

exarado em recurso repetitivo pelo STJ:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ESTUPRO. PENAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCE. ENUNCIADO DA SÚMULA N.° 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65, 68, CAPUT, E 213 DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
2.

Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar.

In
casu, o Magistrado de origem atenuou a pena aplicada ao crime de furto qualificado em 06 (seis) meses de reclusão e 5 (cinco) dia-multa, em razão da atenuante da confissão espontânea, resultando a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte) dias-multa.

Portanto, diante da inexistência de critério legal, tem-se que o patamar aplicado pelo Magistrado sentenciante é suficiente e adequado para que possa ser atingida as finalidades da pena, assim, o pedido não merece acolhimento.¿

Diante do exposto conheço do apelo e nego provimento em consonância com o parecer ministerial. É o voto.
Belém, 18 de fevereiro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora